Tribunal: STF
Processo: ARE 1521482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES - PROVIMENTO.



    Pecúlio post mortem. Previsão legal de concessão do aludido benefício constante no art. 26, III, 1, da Lei n° 285/79, cujos requisitos encontram-se descritos no art. 45, §1°. Aplicabilidade da norma em comento, vigente na data do óbito. Incidência do verbete sumular n° 340, do STJ.



    Preenchimento dos requisitos legais para o recebimento do pecúlio post mortem, o qual somente veio a ser afastado do ordenamento jurídico, com aentrada em vigor da Lei Estadual n° 5109/2007.



    Conhecimento eprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 24, inciso XII e § 4º; 40, § 12; 167 e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/06/2019).  



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/04/2017 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06/12/2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente